Tribunal: TJDFT
Processo: 0750137-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750137-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA REJANE ALVARES DE SOUSA AGRAVADO: CARLO ALESSANDRO ALVARES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TELMA REJANE ALVARES DE SOUSA impugnando a decisão proferida na ação de extinção de condomínio e alienação judicial ajuizada contra CARLOS ALESSANDRO ALVARES DE SOUSA, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora para determinar a imediata desocupação do imóvel. A agravante alega, em síntese, que a permanência do réu no imóvel representa risco iminente à segurança e à tranquilidade da coletividade, bem como o impacto patrimonial em seu direito, visto que é dependente químico e com comportamento agressivo, exercendo de forma abusiva a parte que lhe cabe, apenas 10% do bem ao não permitir a entrada de profissionais para realizar os reparos necessários, o que resultou em danos significativos no imóvel. Nesse contexto, a desocupação imediata do imóvel é imperativa, a fim de cessar o uso abusivo e injusto do bem, assim como proteger o seu direito de coproprietária. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, entendo incompatível com o rito a determinação de desocupação do bem. Além disso, não há receio de dano, porque, com a venda do imóvel, a autora poderá eventualmente abater da dívida do imóvel seu crédito. Quanto aos danos no imóvel, deve haver o contraditório. Indefiro a tutela de urgência ou liminar. (...) Pois bem. Em análise provisória, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verificam-se que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da almejada tutela recursal. Isto porque a questão reclama ampla dilação probatória, com a formação do contraditório, a fim de colher os elementos essenciais para o deslinde da controvérsia, notadamente o suposto uso anormal da copropriedade, mormente diante das graves alegações apontadas como fundamento para requerer o pedido. Ademais, o perigo de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo não estão suficientemente caracterizados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator